Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-56.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO COMPROVADA. REVELANDO AS PROVAS DOS AUTOS QUE O APELANTE PARTICIPAVA ATIVAMENTE DO DELITO, NÃO SE PODE FALAR EM PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA, DEVENDO RESPONDER PELA TOTALIDADE DO EVENTO CRIMINOSO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL FAVORÃVEL. ART. 59, DO CP. MANUTENÃÃO DA PENA POR ESTAR COMPATÃVEL COM O CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ABAETETUBA/PA

Processo nº
0001121-56.2018.8.14.0070
Apelantes: RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES

SIRLEI DIAS SANTOS
Apelada: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hamilton Nogueira Salame
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVADA. REVELANDO AS PROVAS DOS AUTOS QUE O APELANTE PARTICIPAVA ATIVAMENTE DO DELITO, NÃO SE PODE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DEVENDO RESPONDER PELA TOTALIDADE DO EVENTO CRIMINOSO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. ART. 59, DO CP. MANUTENÇÃO DA PENA POR ESTAR COMPATÍVEL COM O CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reconhecer como favorável as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (motivo e circunstâncias do crime), mas mantenho a pena aplicada pelo juízo
a quo
por entender escorreita e proporcional ao caso em análise, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto em favor de
RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES (fl. 180) e SIRLEI DIAS SANTOS (fl. 188)
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Criminal de Abaetetuba, que os condenou às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CPB e art. 244-B do ECA, conforme sentença de fls. 169/177 (roubo qualificado e corrupção de menores).

Noticia a peça acusatória que na madrugada do dia 01/12/2017 a vítima GILBERTO DE OLIVEIRA PIMENTA, após negociar uma certa quantidade de açaí com o acusado SIRLEI DIAS SANTOS, se deslocou juntamente com dois amigos JOAQUIM ORLANDO VASCONCELOS LAGES e JUCIVALDO, até este município com quantia em dinheiro no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Quando chegaram no local combinado com SIRLEI, a vítima foi abordada pelo acusado LUAN DA SILVA SILVA e o adolescente infrator CRISTIAN BARROS FERREIRA, armados com arma de fogo, momento em que obrigaram o ofendido e seu amigo Orlando a entrar na lancha pilotada pelo acusado SIRLEI, em seguida, ordenaram que a embarcação desatracasse do porto e no meio do rio passaram a perguntar pelo dinheiro. Logo após, encontraram a quantia em dinheiro citada e ainda subtraíram da carteira do ofendido Gilberto R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e de seu amigo JOAQUIM ORLANDO, subtraíram seu aparelho celular e a carteira porta cédulas contendo dinheiro e documentos pessoais, em seguida fugindo do local.

RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES, vulgo Mundinho, VANILSO FERREIRA DOS SANTOS, SIRLEI DIAS SANTOS e LUAN DA SILVA SILVA foram denunciados como incursos às penas do art. 157 §2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Foi extinta a punibilidade do acusado VANILSO FERREIRA DOS SANTOS, pela morte do agente, à fl. 72-v, bem como determinada a citação do acusado LUAN DA SILVA SILVA por edital, nos termos do art. 367 do CPP.

RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES e SIRLEI DIAS SANTOS foram condenados nos termos da exordial acusatória.

Raimundo da Costa Rodrigues apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da participação de menor importância e subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a exclusão do concurso formal.

Sirlei Dias Santos apelou objetivando a absolvição por insuficiência de provas de autoria e, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

Os pleitos absolutórios dos recorrentes não merecem prosperar.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência à fl. 15 do IPL em apenso, Auto de reconhecimento (fls. 31/32 do IPL em apenso), Auto de apreensão e apresentação de objeto (fl. 33 do IPL em apenso), bem como pelo Auto de Entrega (fl. 34 do IPL em apenso).

A autoria do crime ficou demonstrada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com especial relevância para o depoimento da vítima que narrou com detalhes a empreitada criminosa.

A vítima Gilberto de Oliveira Pimenta narrou que (mídia à fl. 42):

"Que estava trabalhando no ramo de açaí e por intermédio de seu amigo Orlando, conheceu o Sr. Sirlei, que se propôs a intermediar a compra do açaí; que fizeram várias compras e ele chegou a dar um valor em dinheiro para ele fazer as compras, cerca de 20 mil reais; que o Sr. Sirlei comprou a mercadoria e fez tudo direitinho e prestou conta; que continuaram trabalhando juntos e o sr. Sirlei sempre fazia as compras, até que um dia o Sr. Sirlei arranjou uma venda de 4.000 (quatro mil) latas de açaí e marcou um dia para eles viajarem para comprar açaí dos ribeirinhos; que alugaram um barco do sogro de Sirlei para irem realizar a compra e Sirlei era o intermediário e, portanto, iria acompanhá-lo na viagem; que ele levou R$ 68 mil reais para viagem, pois eles teriam que comprar uma grande quantidade de açaí, e ainda Sirlei estava devendo 7 mil reais para o declarante e então esses valores dariam para comprar todo o açaí que o barco suportava transportar; que o Sirlei disse que não havia banco para w depositar o dinheiro e então eles deveriam levar em mãos; que inicialmente o declarante discordou, já que era uma grande quantia; que finalmente resolveram viajarem uma segunda-feira, 01/12/2017, levando o dinheiro e um segurança que era Sargento da Polícia Militar lá da Vila dos Cabanos que iria acompanha-los; que saíram da Vila dos Cabanos até Abaetetuba para depois pegar o barco; que por volta das 03 horas da manhã, ele combinou de buscar o segurança, porém este não apareceu pois não conseguiu acordar; que Sirlei ligava apressando o declarante para saírem logo, pois iriam encontrar com outro barco às 06 horas da manhã para buscar uma parte do açaí; que como não conseguiu levar o segurança, resolveu Ir mesmo assim; que estava ele e o Sr. Orlando e mais o motorista; que quando chegou em Abaetetuba, o Sr. Orlando ligou para o Sirlei e eles foram na voadeira de Sirlei buscar o barco alugado; que Sirlei sabia que ele estava levando alta quantia em dinheiro, mas não sabia que o declarante pretendia levar um segurança; que o planejamento seria buscar o barco alugado e depois pegar o comandante para seguirem viagem; que quando encostaram para buscar o comandante, o Sirlei gritou ¿Tá aí¿; que nesse momento, dois homens já pularam dentro do barco, apontaram uma arma para a cabeça do declarante perguntando aonde estava o dinheiro; que eram dois assaltantes rendendo o declarante e o Sr. Orlando que também o acompanhava; que o Sirlei era o piloto do barco; que depois encostaram no Porto da Paragás, mandaram o declarante deitar no chão do barco; que depois desceram no porto e fugiram de moto; que os assaltantes levaram tudo, dinheiro, celular, objetos de valor, que o declarante recuperou seu celular porque a polícia prendeu os assaltantes e eles devolveram o celular para o investigador; que fez o reconhecimento dos assaltantes na delegacia; que soube depois, lá na delegacia, que um deles era menor de idade; que ficou sabendo depois, na polícia, que o Sirlei teria contratado outro homem para contratar os dois vagabundos para assaltarem o declarante; que foi o Luan e o Cristian que o renderam no barco e estavam armados."

No mesmo sentido, a testemunha Cristian Barros Ferreira, menor de idade, afirmou em Juízo (mídia à fl. 85):
¿Que participou do assalto; que a ideia foi do Raimundo, que mostrou o local para eles e convidou o declarante e o Luan para participar; que abordaram um homem que estava chegando no porto com dinheiro; que o Luan estava armado e eles pegaram todo o dinheiro; que o Sirlei era quem pilotava o barco; que o Raimundo foi quem deu as coordenadas para eles; que depois eles fugiram na moto; que eles ganharam 15 mil reais com o roubo e o dinheiro foi repartido com o Luan; que levaram eles até o porto para esperar a vítima chegar com o dinheiro; que o Sirlei era quem mantinha o contato dando noticias e repassando as informações para eles; que entraram no barco e pediram para ir para o meio do rio; que depois desembarcaram no porto do gás".

O magistrado
a quo
na decisão condenatória não teve dúvidas sobre a configuração dos crimes em tela e assim se manifestou:

¿O adolescente Cristian Barros Ferreira afirmou que foi responsável juntamente com o acusado LUAN pela subtração do valor em dinheiro, confirmando, desse modo, os fatos narrados na exordial acusatória. Disse ainda que SIRLEI foi o responsável pela contratação do acusado RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES, vulgo Mundinho e do acusado LUAN, asseverando ainda que o acusado SIRLEI falou inúmeras vezes ao celular com seu comparsa LUAN, ocasião em que lhe repassava as informações do ofendido como a chegada e características, dizendo, finalmente, que após o cometimento do roubo, o acusado VANILSON em uma motocicleta os levou para um local no bairro São Sebastião, onde realizaram a divisão dos valores subtraídos.

Assim, restou comprovado que o acusado RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES foi responsável pelo recrutamento dos executores do crime, bem como transportou o adolescente infrator e o acusado LUAN até o local da prática do crime.

Não assiste razão à defesa do acusado RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES quando pretende a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29, §1º), na medida em que este foi responsável pelo planejamento, possuindo domínio e conhecimento do fato, juntamente com o acusado SIRLEI DIAS SANTOS de todo planejamento e execução da atividade criminosa, não se aplicando ao caso a cause geral de diminuição de pena ventilada pela defesa.

Restou comprovado que o acusado SIRLEI DIAS SANTOS se aproveitou de sua posição vantajosa em virtude de trabalhar com o ofendido de modo que foi o mentor intelectual da atividade criminosa, repassando informações privilegiadas aos demais coautores, insistindo para que a vítima levasse dinheiro em espécie para viagem.¿

A palavra firme da vítima em sintonia com os demais elementos do conjunto probatório, inclusive com o reconhecimento dos acusados e dos adolescentes como autores do roubo, tem eficácia suficiente para embasar o édito de condenação, consoante reiterada e pacífica jurisprudência,
verbis:

HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

"As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu
" (HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011). No mesmo sentido (
STJ. HC 190219
/ DF. Relator MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 6ª Turma. Publ. DJe 09/11/2011).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em roubo é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos dessas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si". (
TACRIM - SP
- AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

A nossa Corte Estadual comunga do mesmo entendimento,
verbis:

Apelação Penal Roubo qualificado Art. 157, § 2º, inciso II, do CP Alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva Inocorrência Autoria configurada pela declaração da vítima, inclusive com o reconhecimento do apelante, a qual está coesa com as demais provas. A palavra da vítima, segura e harmônica com os demais elementos de prova existentes no processo, serve como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que a mesma não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado.... Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas e fixar o valor dos dias-multa Decisão unânime. (
TJE/PA - Acórdão n 98.917. Relatora: Desa. Vânia Fortes Bitar. Julgado em 05/07/2011
).

A defesa do apelante RAIMUNDO requereu a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, ante a ausência de comprovação da efetiva corrupção do menor.

Como cediço, para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, bastando, para tanto, a prova da participação do capitaneado por um adulto - Súmula 500 do STJ -"a configuração do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿.

O tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n° 1.127.954-DF, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B, do ECA, possui natureza formal, não sendo necessária para a sua configuração prova da efetiva e posterior corrupção do menor, mas tão somente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.

Comprovada a materialidade e autoria dos crimes não há como prosperar os pleitos absolutório.

Quanto a participação de menor importância do apelante Raimundo, mais uma vez merece ser rechaçada.

Ficou nítida no depoimento da vítima e da testemunha que o apelante foi peça fundamental para a consumação do crime de roubo qualificado, haja vista que segundo a testemunha a ideia do assalto foi manifestada por ele, e que elaborou toda a ação dos envolvidos.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC - RT 810/643).

Por fim, pleiteiam a reforma do
quantum
da pena aplicada.

Para melhor análise transcrevo a parte dispositiva da sentença,
verbis:
¿PARA O ACUSADO RAIMUNDO COSTA RODRIGUES.
QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; as consequências são graves, em virtude de que a alta quantia em dinheiro subtraída não foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, não incidem nenhuma agravante ou atenuante a ser considerada.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), restando 08(oito) anos de reclusão e 80(oitenta) dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda em terceira fase de aplicação de pena verifico a incidência da causa geral de aumento de pena, prevista no art. 70 do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual exaspero a pena na razão de 1/6, restando 09(nove) anos, 04(quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu não registra antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, são inerentes ao tipo penal, são desfavoráveis; as circunstâncias e consequências comuns ao tipo penal e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base no mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão.

Não verifico agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, restando a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, considerando os termos do art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso material de crimes) procedo a somatória das penas privativas de liberdade atribuídas ao réu, restando DEFINITIVAMENTE em 10 (dez) anos, 04(quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
PARA O ACUSADO SIRLEI DIAS SANTOS.
QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; as consequências são graves, em virtude de que a alta quantia em dinheiro subtraída não foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, não incidem nenhuma agravante ou atenuante a ser considerada.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), restando 08(oito) anos de reclusão e 80(oitenta) diasmulta, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda em terceira fase de aplicação de pena verifico a incidência da causa geral de aumento de pena, prevista no art. 70 do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual exaspero a pena na razão de 1/6, restando 09(nove) anos, 04(quatro) meses de reclusão e 93(noventa e três) dias-multa.
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu não registra antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, são inerentes ao tipo penal, são desfavoráveis; as circunstâncias e consequências comuns ao tipo penal e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base no mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão.

Não verifico agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, restando a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, considerando os termos do art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso material de crimes) procedo a somatória das penas privativas de liberdade atribuídas ao réu, restando DEFINITIVAMENTE em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. ¿

Analisando a sentença observo que o magistrado
a quo,
ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP referente ao crime de roubo qualificado, julgou desfavoráveis aos apelantes os motivos e circunstancias do crime, mas a fundamentou nas elementares do delito, quais sejam lucro e violência, razão pela qual as considero favoráveis aos apelantes, mas não modifico o
quantum
da pena-base aplicada por entender escorreito e proporcional ao caso em concreto, pois o modus operandi foi audacioso, além de aproveitar da condição de negociador da mercadoria para arquitetar um plano de assalto para roubar o valor acordado e ainda, ficar com a mercadoria comercializada.

Diante do exposto, conheço dos apelos e dou parcial provimento para reconhecer como favorável as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (motivo e circunstâncias do crime), mas mantenho a pena aplicada pelo juízo
a quo
por entender escorreita e proporcional ao caso em análise. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora